Tribunal: TJSP
Processo: 0014634-22.2010.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – inércia do exequente em dar andamento ao feito, não obstante devidamente intimado – paralisação dos autos por prazo superior a 05 anos – configurada a prescrição intercorrente – aplicação do entendimento do col. superior tribunal de justiça no resp no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – inércia do exequente em dar andamento ao feito, não obstante devidamente intimado – paralisação dos autos por prazo superior a 05 anos – configurada a prescrição intercorrente – aplicação do entendimento do col. superior tribunal de justiça no resp no 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos – sentença mantida –RECURSO NÃO PROVIDO.